Tribunal: TJDFT
Processo: 0708203-82.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR RÉPLICA. PRELIMINAR REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. ABUSO NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA.
1. Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância.
2. Não restou configurado o cerceamento de defesa pela ausência de abertura de prazo para a parte se manifestar em réplica, porquanto inexistente a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito ou a apresentação de documentos novos na Contestação. Preliminar rejeitada.
3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica por meio da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
4. Na espécie, a despeito dos argumentos delineados pelo apelante, não se extrai qualquer elemento capaz de justificar o deferimento da medida, isto é, a comprovação de utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar o credor; a prática de atos ilícitos; ou a ausência de separação de fato entre os patrimônios. 4.1. A existência de grupo econômico, mesmo se comprovada, não autoriza a desconsideração da pessoa jurídica, sendo necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica, o que não ocorreu, na hipótese.
5. A mera constatação da dissolução irregular não é suficiente, por si só, para aplicação da desconsideração. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.